Tribunal: TJBA
Processo: 8134813-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134813-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA LUCIA SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária ao ressarcimento de danos materiais emergentes, consistentes nos consertos dos eletrodomésticos e na confecção de laudo técnico. A apelante requer a reforma da sentença para incluir indenização por lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a indenização por danos morais, em razão da falha na prestação de serviço essencial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por lucros cessantes decorrentes da oscilação de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo entre usuária de serviço público e concessionária de energia elétrica.

3.2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 22 do CDC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

3.3. A concessionária de serviço público não recorreu da sentença que concluiu que houve falha na prestação de serviço, atinente à oscilação de energia elétrica na unidade consumidora, com consequente dano a eletrodomésticos, especialmente a geladeira, razão pela qual a lide se estabilizou quanto a estes fatos.

3.4. Restou demonstrado que a consumidora enfrentou diversos transtornos, tendo buscado por várias vezes solução administrativa junto à concessionária, sem êxito, o que configura abalo moral indenizável por ultrapassar os meros aborrecimentos do cotidiano.

3.5. A privação de eletrodoméstico essencial (geladeira), especialmente durante o período de festas de final de ano, aliada à inércia da prestadora de serviço, caracteriza o dano moral, cuja indenização foi fixada em R$3.000,00, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

3.6. Quanto aos lucros cessantes, embora comprovada a atividade profissional da recorrente como doceira, não ficou demonstrada a efetiva perda de lucros em decorrência do defeito no serviço, nem a impossibilidade de exercício da atividade no período mencionado, haja vista que a geladeira foi consertada em 15/12/2023, início do intervalo de tempo apontado como danoso.

3.7. As mensagens trocadas com supostas clientes via Whatsapp, além de padecer de vício formal, visto que não foram transcritas por tabelião, não é possível aferir as datas em que foram enviadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

i) A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço essencial, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal.

ii) A má prestação de serviço essencial somada às reiteradas tentativas administrativas de solução do problema sem êxito, configura dano moral indenizável.

iii) A comprovação de lucros cessantes exige prova inequívoca do lucro que deixou de auferir e de sua relação direta com o evento danoso, não sendo suficiente a mera presunção ou demonstração genérica de atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 402; CDC, arts. 6º, X, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, RI nº 10002439320238110015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.09.2023;

TJ-RS, AC nº 50007641720178210042, Rel. Laura Louzada Jaccottet, j. 29.11.2021;

TJ-RJ, Apelação nº 00515824520168190205, Rel. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134813-67.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VIRGINIA LUCIA SANTOS FERREIRA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data regsitrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA